Tribunal: CARF
Processo: 12448.727305/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727305/2014-04
ACÓRDÃO
2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REMESSA
VIA
POSTAL.
UNIDADE
DE
ATENDIMENTO DA RFB. TEMPESTIVIDADE.
É válida a remessa do recurso voluntário por via postal para endereço de
unidade de atendimento da RFB localizada na cidade de domicílio do
contribuinte, sendo considerada como data da apresentação a constante
do carimbo aposto pelos Correios no envelope que contém a remessa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PEDIDO DE RENOVAÇÃO TEMPESTIVO. ANTERIOR À LEI No 12.101, DE
2009.
DECISÃO
FINAL
DESFAVORÁVEL.
LIMITAÇÃO
DOS
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS. ART. 9o, DA LEI No 12.868, DE 2013.
Na hipótese de decisão final desfavorável à entidade, publicada após
16/10/2013, em processos de renovação do CEBAS protocolados
tempestivamente e não decididos até 30/11/2009, data de publicação da
Lei no 12.101, de 2009, os débitos tributários são restritos ao período de
cento e oitenta dias anteriores à decisão final.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros José Márcio Bittes e Carlos Eduardo Fagundes de Paula, que
reputaram intempestivo o apelo recursal. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727305/2014-04
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-44.395, de
01/11/2017, prolatado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande (DRJ/CGE), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 280/296):
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado com base na legislação
vigente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
ISENÇÃO/IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
INDEFERIMENTO
DA
CERTIFICAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SOBRESTAMENTO.
A Constituição Federal (CF/1988) determina no §7o do art. 195, que são isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
O Código Tributário Nacional (CTN), em seus arts. 9o e 14o, referem-se a
imunidade tributária quanto a impostos, espécie do gênero tributo, assim como
as contribuições. Consequentemente, são isentas de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei específica (Lei no 12.101/2009).
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727305/2014-04
3
O direito de usufruir da isenção das contribuições sociais/previdenciárias requer
da entidade o cumprimento, cumulativo, de todos os requisitos do art. 29 da Lei
no 12.101/2009. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos
indicados na legislação, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
A apresentação de recurso tempestivo contra indeferimento da certificação não
impede o lançamento de ofício, mas se houver impugnação no tocante aos
requisitos da certificação, deve ser aguardado o julgamento do recurso pelo órgão
competente. O sobrestamento da decisão quanto a esse aspecto não impede o
trâmite processual quanto aos requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de
2009.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou 2 (dois) Autos de
Infração (AI), relativos às competências de 01/2010 e 12/2010, inclusive décimo terceiro, nos
quais são exigidas (fls. 03/31, 32/54 e 57/64):
(i) contribuições previdenciárias patronais, correspondentes à parte da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuinte individuais;
(ii) contribuição para o financiamento de aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados; e
(iii) contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados (outras entidades e fundos).
De acordo com a autoridade fiscal, a empresa informou mensalmente, na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), o código FPAS 639 - destinado às
entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social em gozo de isenção tributária -, razão
pela qual deixou de reconhecer como devidas as contribuições previdenciárias patronais e as
contribuições a outras entidades e fundos (terceiros).
Entretanto, o contribuinte não detinha certificação válida para o ano de 2010, haja
vista que o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) foi indeferido, nos termos da Portaria no 201, de 18/03/2011, com decisão publicada, em
22/03/2011, no Diário da Oficial da União (DOU). O interessado apresentou documento em que
recorreu do indeferimento da renovação do certificado de entidade beneficente, ainda sem
decisão (Processo 71000.104692/2009-59).
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727305/2014-04
4
Uma vez configurado o descumprimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para o direito à isenção das contribuições para a
seguridade social no período de 01/2010 a 12/2010, inclusive décimo terceiro salário, procedeu-se
ao lançamento de ofício.
Os valores referentes às bases de cálculo do lançamento correspondem às
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais constantes das GFIP
entregues pelo contribuinte (fls. 65/66).
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 17/09/2014, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal no dia 17/10/2014 (fls. 277).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário, acompanhados de prova documental (fls. 152/162 e
164/244):
(i) a impugnante comprovou, mediante certidão, possuir o CEBAS com
validade para o período de 01/01/2001 até 31/12/2009, renovado de três em
três anos;
(ii) quanto ao período de 01/01/2010 a 31/12/2012, o pedido tempestivo
de renovação do CEBAS foi indeferido, conforme publicação no dia 22/03/2011,
unicamente pela não apresentação do certificado de inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social do Município do Rio de Janeiro;
(iii) a documentação anexada à impugnação comprova que o recurso
administrativo se encontra em trâmite normal no Ministério da Educação,
devendo-se aguardar a decisão final;
(iv) o recurso dirigido ao Ministro de Estado responsável pela área de
atuação da entidade é dotado de efeito suspensivo, na forma do art. 35, § 2o, da
Lei no 12.101, de 2009;
(v) na hipótese de requerimento de renovação protocolado
tempestivamente, os efeitos da decisão desfavorável contam da data da
publicação dessa decisão, nos termos do art. 6o, inciso II, do Decreto no 7.237, de
20 de julho de 2010, assim como do Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014,
que atualmente dispõe sobre o processo de certificação das entidades
beneficentes de assistência social para obtenção da isenção das contribuições
para a seguridade social; e
(vi) caso o órgão julgador por não cancelar o lançamento fiscal, caberá o
sobrestamento do julgamento dos autos de infração até a decisão no recurso
administrativo referente à renovação do CEBAS.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727305/2014-04
5
Intimada da decisão de piso em 21/11/2017, a entidade apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 24/01/2018, acompanhado de elementos de prova (fls. 330/331,
331/342 e 343/351).
Em preliminar, suscita a tempestividade do apelo recursal. Notificada do acórdão de
primeira instância em 21/11/2017, o recurso foi interposto via Correios em 21/12/2017, dentro do
prazo, com endereço errado do CARF.
Uma nova tentativa de protocolo foi feita no dia 29/12/2017, quando a
correspondência foi devolvida pelos Correios sob a alegação de que o CARF não recebia recurso
administrativo.
Finalmente, o recurso voluntário foi protocolado no dia 24/01/2018 na Receita
Federal da cidade do Rio de Janeiro.
Quanto ao mérito, a recorrente reafirma as razões de defesa da impugnação,
sobretudo que a fiscalização autuou a entidade, única e exclusivamente, por não ter conseguido a
renovação do CEBAS. Todavia, aguarda a decisão no pedido de renovação do CEBAS, conforme
Processos n° 71000.104692/2009-59 e 23000.013245/2012-44.
Defende seu direito à imunidade tributária das instituições de fins educacionais e de
assistência social e, consequentemente, a anulação da autuação fiscal. Também protesta pela
produção de prova pericial para análise da escrituração contábil e comprovação do seu caráter
filantrópico.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do acórdão. Nesse sentido, prescreve o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, "in verbis":
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Em preliminar, a recorrente alega a tempestividade do recurso voluntário,
protocolado em 21/12/2017. A ciência da decisão recorrida ocorreu no dia 21/11/2017.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727305/2014-04
6
Pois bem.
A tentativa de protocolo se deu a partir da remessa do recurso administrativo por
via postal, considerada como data da apresentação o dia 21/12/2017, constante do carimbo
aposto pelos Correios no envelope (fls. 344/345).
O destinatário da correspondência no envelope foi o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pertencente ao Ministério da Fazenda, com endereço na Avenida
Presidente Antônio Carlos, 375 – Centro – Rio de Janeiro (RJ).
O endereço no envelope é de unidade de atendimento da RFB na cidade do Rio de
Janeiro, porém a correspondência foi direcionada ao CARF. No mesmo prédio está localizada a
sede da Superintendência da Receita Federal do Brasil na 7a Região Fiscal (fls. 311).
Aparentemente, como não havia identificação externa que se tratava de
interposição de recurso voluntário contra decisão de primeira instância, o envelope foi devolvido
ao remetente pelos Correios.
Também não é possível confirmar exatamente o conteúdo no envelope à época,
ante a falta de recepção pelo destinatário.
De qualquer modo, a devolução da correspondência ocorreu por excesso de
formalidades, na medida em que o protocolo pessoal, via postal ou eletrônico de recursos
administrativos destinados ao CARF, órgão integrante da estrutura do Ministério da Fazenda - seja
recurso voluntário, recurso especial, embargos ou agravo – é um procedimento rotineiro nas
unidades da RFB, em verdade, obrigatório pela legislação processual tributária (art. 15, do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Posteriormente, quando da tentativa de protocolar o recurso através do envio de
correspondência ao endereço do CARF em Brasília (DF), no dia 29/12/2017, o registro na
devolução do envelope foi precisamente que “O CARF não recebe recurso. O protocolo deverá ser
realizado na Receita Federal de sua cidade!” (fls. 346/347).
Ainda, conforme fls. dos autos, na intimação para ciência da decisão de primeira
instância, em que foi facultado recurso ao CARF no prazo de trinta dias, mencionou-se
expressamente que o local de atendimento do contribuinte era a unidade da RFB de sua
conveniência (fls. 306).
Então, não se mostra justificável a simples devolução do envelope enviado pelo
contribuinte, no dia 21/12/2017, sem verificar a natureza do seu conteúdo, com a óbvia anotação
que o “CARF é de Brasília”.
É prática habitual o protocolo de recursos dirigidos ao CARF nas unidades de
atendimento da RFB, no âmbito do rito processual do Decreto no 70.235, de 1972. Assim, não é
aceitável presumir que o contribuinte, ainda que por meio do escritório de advocacia, induziu a
erro, em razão de optar pela remessa do apelo recursal por via postal, indicando o CARF como
destinatário no envelope.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727305/2014-04
7
A toda a evidência, a conduta demonstra falhas no procedimento do setor de
recepção de correspondências da unidade local da RFB, com prejuízo ao exercício do direito de
defesa e do contraditório no processo administrativo fiscal (fls. 345).
Quando exequível do ponto de vista processual, convém superar o vício para não
retroceder desnecessariamente o processo administrativo, com a prática de atos que atrasam a
solução do conflito.
Por isso, é de se reconhecer a tempestividade recursal, tomando-se o conteúdo
expresso na petição de fls. 331/343, juntada aos autos no dia 26/01/2018, a qual, basicamente,
repete os argumentos de fato e de direito da impugnação para pleitear a anulação do auto de
infração e reconhecer o direito à imunidade tributária.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
O lançamento tem seu fundamento na falta do CEBAS para o ano de 2010, cujo
pedido de renovação foi indeferido pela Portaria no 201, de 18/03/2011, publicada no DOU do dia
22/03/2011 (fls. 70).
O recurso voluntário confirma que a entidade apresentou recurso administrativo
em face do indeferimento da renovação do CEBAS, referente ao Processo no 71000.104692/2009-
59, no âmbito do Ministério da Educação. Também afirma que o processamento definitivo no
pedido de renovação do CEBAS se encontrava em andamento, sem haver julgamento em caráter
final.
Não há notícias nos autos de decisão em grau recursal naquele processo
administrativo. Entretanto, com base no princípio da oficialidade, o órgão julgador pode
impulsionar o processo administrativo fiscal para cumprir sua função jurisdicional de solução do
litígio, evidentemente sem ultrapassar os limites de suas atribuições legais.
Ao consultar na Internet as publicações no DOU acerca do Processo no
71000.104692/2009-59, que trata da renovação do CEBAS, é possível identificar as seguintes
decisões:
(DOU no 129, Seção 1, 09/07/2015)
Processo no: 71000.104692/2009-59 (anexo: 23000.021715/2013-24)
Interessada: Congregação das Angélicas de São Paulo - Rio de Janeiro/RJ
Assunto: Pedido de renovação de CEBAS. Recurso. Indeferimento.
DECISÃO: Vistos os autos do Processo em referência, e com fulcro no Parecer no
544/2011/CGEPD,
reexaminado
pelo
Parecer
no
424/2014/CONJUR-
MEC/CGU/AGU, cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, conheço do recurso interposto pela entidade e
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727305/2014-04
8
NEGO-LHE provimento, mantendo na íntegra a decisão constante da Portaria SEB
no 201, de 18 de março de 2011, que indeferiu o pedido de renovação do CEBAS.

(DOU no 87, Seção 1, 08/05/2018)
Processo no: 71000.104692/2009-59
Interessado: CONGREGAÇÃO DAS ANGÉLICAS DE SÃO PAULO
Assunto: Pedido de revisão administrativa convolado em pedido de anulação.
Indeferimento
DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, com fulcro no Parecer no
00539/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 27 de abril de 2018, da Consultoria
Jurídica junto ao Ministério da Educação, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, cujos fundamentos adoto, indefiro o pedido
proposto pela instituição e mantenho a Decisão Ministerial de 8 de julho de 2015,
publicada no Diário Oficial da União de 9 de julho de 2015.
Como se observa, a decisão final foi desfavorável à entidade, quanto à renovação
do CEBAS para o período de 01/10/2010 a 31/12/2012, a que se refere o Processo no:
71000.104692/2009-59 (fls. 225/228).
A entidade possuía CEBAS válido até 31/12/2009 e protocolou o requerimento de
renovação no dia 16/11/2009, isto é, anteriormente à data de publicação da Lei no 12.101, de
2009 (DOU de 30/11/2009).
Cuida-se, portanto, de pedido de renovação a que alude o art. 35 da Lei no 12.101,
de 2009, tempestivamente apresentado. Reproduzo os dispositivos de lei:
Art. 35. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolados e ainda não julgados até a data de publicação
desta Lei serão julgados pelo Ministério da área no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias a contar da referida data.
(...)
Art. 38. As entidades certificadas até o dia imediatamente anterior ao da
publicação desta Lei poderão requerer a renovação do certificado até a data de
sua validade.
(...)
Por sua vez, a Lei no 12.868, de 15 de outubro de 2013, publicada no DOU de
16/10/2013, promoveu alterações na Lei no 12.101, de 2009. Adicionalmente, estabeleceu
regramento próprio para a exigência de débitos tributários na hipótese de decisão final
desfavorável em processos de renovação de que trata o art. 35 da Lei no 12.101, de 2009.
Senão vejamos, os artigos 9o e 10 da Lei no 12.868, de 2013:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727305/2014-04
9
Art. 9o Em caso de decisão final desfavorável, publicada após a data de publicação
desta Lei, em processos de renovação de que trata o caput do art. 35 da Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009, cujos requerimentos tenham sido
protocolados tempestivamente, os débitos tributários serão restritos ao período
de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à decisão final, afastada a multa de mora.
Art. 10. Em caso de decisão favorável, em processos de renovação de que trata o
caput do art. 35 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, cujos pedidos
tenham sido protocolados intempestivamente, os débitos tributários serão
restritos ao período de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à decisão, afastada a
multa de mora.
A novidade da lei foi copiada no Decreto no 8.242, de 2014, que regulamentou a Lei
no 12.101, de 2009, e revogou o diploma do Poder Executivo anterior para dispor sobre o processo
de certificação das entidades beneficentes de assistência social.
Eis a redação dos artigos 53 e 54 do Decreto no 8.242, de 2014:
Art. 53. Caso haja decisão final desfavorável à entidade, publicada após a data de
publicação da Lei no 12.868, de 2013, em processos de renovação de que trata o
caput do art. 35 da Lei no 12.101, de 2009, cujos requerimentos tenham sido
protocolados tempestivamente, os débitos tributários serão restritos ao período
de cento e oitenta dias anteriores à decisão final, afastada a multa de mora.
Art. 54. Caso haja decisão favorável à entidade, em processos de renovação de
que trata o caput do art. 35 da Lei no 12.101, de 2009, cujos requerimentos
tenham sido protocolados intempestivamente, os débitos tributários serão
restritos ao período de cento e oitenta dias anteriores à decisão, afastada a multa
de mora.
Os dispositivos acima transcritos limitam os efeitos tributários na hipótese de
requerimentos de renovação do CEBAS protocolados e não julgados até a entrada em vigor da Lei
no 12.101, de 2009.
No presente caso, o lançamento fiscal é decorrente exclusivamente da ausência de
certificação válida para o ano de 2010. É a única motivação, segundo se extrai do relatório fiscal
(fls. 59/60).
Incontroverso que a entidade era detentora de CEBAS válido até 31/12/2009,
conforme certidão expedida (fls. 224).
Em 16/11/2009, antes do fim da vigência da certificação, protocolou
tempestivamente pedido de renovação, redistribuído ao Ministério da Educação, responsável pela
área de atuação da pessoa jurídica (fls. 225 e 227).
O extrato da decisão inicial pelo indeferimento do pedido de renovação do CEBAS
foi publicada no DOU de 22/03/2011 (fls. 225). Contudo, a decisão final desfavorável à entidade
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.562 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727305/2014-04
10
foi proferida somente após a data de publicação da Lei no 12.868, de 2013, ou seja, os resultados
do recurso administrativo e do pedido de revisão foram publicados no DOU, respectivamente, em
09/07/2015 e 08/05/2018.
De acordo com o art. 9o da Lei no 12.868, de 2013, reproduzido pelo art. 53 do
Decreto no 8.242, de 2014, os débitos tributários são restritos ao período de 180 dias anteriores à
decisão final desfavorável, afastada a multa de mora.
Logo, considerando que os autos de infração lavrados pela fiscalização
correspondem aos fatos geradores nas competências de 01/2010 a 12/2010, inclusive décimo
terceiro salário, cabe tornar improcedente o lançamento tributário.
Deixo de analisar as demais alegações de defesa, por absoluta desnecessidade para
o deslinde do feito.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do apelo e DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário
para cancelar o lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 380
DF CARF MF
Original